Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS COLETIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. HOSPITAL ESCOLHIDO. CUSTEIO PELA OPERADORA. INCABÍVEL. ATO ILÍCITO. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante enunciado da Súmula n.o 469/STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive àqueles entabulados coletivamente.
2. Inexistente prova inequívoca capaz de demonstrar que o nosocômio escolhido é o único estabelecimento apto a tratar do estado de saúde do paciente, incabível a pretensão de custeio pela operadora de seguro de saúde de internação ambulatorial realizada fora da sua rede referenciada.
3. Não constatada a prática de ato ilícito, não há justificativa para condenar o plano de saúde à reparação por danos morais.
4. Recurso não provido.